Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-93.2009.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001801-93.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), GILDO SANDOVAL CAMPOS - CPF: 033.118.307-25 (ADVOGADO), NOELY GONCALVES VIEIRA WOITSCHACH - CPF: 422.048.951-72 (ADVOGADO), HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA - CPF: 637.325.301-59 (ADVOGADO), EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 969.452.301-04 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 078.969.447-66 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), ADRIANO STEFANI - CPF: 011.218.101-52 (ADVOGADO), THIAGO MARTINS FERREIRA - CPF: 007.438.711-11 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA ANACHE - CPF: 950.904.281-15 (ADVOGADO), CARINE TOSTA FREITAS - CPF: 013.512.001-27 (ADVOGADO), LARISSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.817.441-05 (ADVOGADO), CARVALHO SILVA - CPF: 856.392.651-91 (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), BENJAMIM DE PAIVA CARNEIRO - CPF: 032.069.471-20 (APELADO), VANDIR APOLINARIO FILHO - CPF: 217.829.466-91 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CARVALHO SILVA - CPF: 856.392.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL – JUSTO PREÇO – ADOÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve prevalecer o valor apontado no laudo pericial a título de indenização, porquanto pautado em critérios pertinentes ao caso concreto, acompanhados dos esclarecimentos que auxiliam o julgador no seu convencimento.

Os
juros

moratórios
de 6% (seis por cento) ao ano são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, em consonância com o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
All - América Latina Logística Malha Norte S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de desapropriação por ela promovida em face de
Benjamim de Paiva Carneiro
.

Para tal desiderato, sustenta que propôs a ação de desapropriação, tendo em vista o Decreto de 16 de abril de 2008, publicado no Diário Oficial da União, que destacou áreas de propriedade do recorrido como de utilidade pública e, por isso, sujeita a desapropriação.

Aduz que em compensação ofereceu a título de justa e prévia indenização o valor de R$ 14.787,95 (quatorze mil setecentos e oitenta e sete mil e noventa e cinco centavos), no entanto, o juízo
a quo
fixou o montante de R$ 37.923,84 (trinta e sete mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), devendo ela complementar o valor de R$ 23.035,89 (vinte e três mil e trinta e cinco reais e oitenta e nova centavos), o que entende como injusto, uma vez que não se mostra coerente atribuir uma indenização desproporcional a área remanescente menor de 2 hectares em comparação a área desapropriada de 3 hectares, principalmente porque não houve restrição de acesso.

Em outro ponto, aduz que os juros de mora em ações expropriatórias devem ser de 6% e fluem desde o trânsito em julgado e são devidos desde o atraso da indenização, logo não poderia ser fixado desde a citação.

Pede o provimento do recurso, para que seja modificada a sentença no tocante ao valor fixado na indenização de desapropriação e quanto aos juros de mora.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, sustenta o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido, bem como que seja fixada verba honorária recursal.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a All – América Latina Logística Malha Norte S/A ajuizou a ação de desapropriação, objetivando a desapropriação de área de 3,877547 hectares, localizada no Município de Alto Araguaia, de propriedade de Benjamim de Paiva Carneiro, viabilizando atender às Obras de Prolongamento da Estrada de Ferro Ferronorte, com base nos artigos 3º, 5º e 6º, do Decreto Lei nº 3.365/41.

A título de indenização da área desapropriada depositou em juízo o valor de R$ 14.787,95 (Id. 8185928), sendo que a quantia de R$ 6.613,78 corresponde a indenização da faixa desapropriada (área de terra crua); a quantia de R$ 6.551,34 para as benfeitorias e R$ 1.622,83 para as culturas indenizáveis.

O pedido de imissão na posse foi deferido liminarmente, restando pendente a análise quanto ao valor da indenização, tendo em vista a divergência da parte requerida/apelada, motivo pelo qual foi deferida a realização da prova pericial para sua apuração.

Realizada a perícia, o valor encontrado foi de R$ 37.823,84 (trinta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) (Id. 8186114).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para incorporar ao patrimônio da expropriante a área descrita na inicial e fixou a indenização prévia a ser paga em face da desapropriação do imóvel o valor apurado na perícia judicial, devendo a autora complementar o valor de R$ 23.035,89 (vinte e três mil trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos),
atualizados desde o ajuizamento da ação acrescendo-se juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da imissão provisória na posse (súmulas nº 164 e 618, ambas do STF) e incidente sobre a diferença entre a indenização fixada e a oferta depositada na inicial, deduzida a complementação, devidamente atualizadas e com juros legais desde a citação.

Contra o valor da indenização insurge-se a apelante, alegando que não justifica que a fixação do valor da indenização da área remanescente menor de 2,1092 hectares seja em quantia superior a área desapropriada que é de 3,877547 hectares, a qual caucionou em
R$ 14.787,95 (quatorze mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Ocorre que, não obstante as alegações da apelante, considerando a conclusão do parecer técnico (laudo pericial), tenho que realmente o valor do depósito é insuficiente para o fim de indenizar a área desapropriada.

É que, constata-se do laudo pericial, elaborado por engenheiro agrônomo, devidamente habilitado junto ao CREA-MT, especialmente a imagem constante do Id. 8186113 – pág. 6, que o imóvel do apelado, denominado Fazenda do Carvalho, foi dividido em duas partes, remanescendo uma área maior totalizando 45,1230 hectares e uma área menor de 2,1092 hectares, além do 3,877547 desapropriado para a construção da linha férrea.

E, conforme o perito judicial, a fração com 2,1092ha embora não tenha constatado restrição de acesso, teve o fator restritivo de seu pleno uso, sendo verificada a sua desvalorização em decorrência da restrição imposta pela desapropriação de parte do imóvel.

Ressalte-se que em complementação ao laudo pericial, o perito manifestou-se acerca da insurgência da apelante, consignando que “
a mensuração da desvalorização em face das restrições de uso na fração remanescente de menor grandeza e com restrições (2,1092ha), foi calculado levando-se em consideração o valor correspondente à situação original do imóvel (anterior a desapropriação) de onde foram subtraídos os valores relativos a situação posterior à desapropriação, sendo assim obtido o montante relativo a desvalorização da área remanescente menor com restrições (2,1092ha), sendo que o mesmo poderá ter valor superior quando comparado com aquele obtido para as áreas sem restrição, tudo conforme os preceitos estabelecidos na NBR-14.653-2 - Avaliação de Bens: lmóveis Urbanos e NBR-14.653-3 - Avaliação de Bens: Imóveis Rurais e memória de cálculo apresentada no corpo do Laudo Pericial
” (Id. 8186128 – pág. 3).

Desse modo, considerando que a desapropriação deve corresponder à justa indenização, bem como que a parte autora já estava no imóvel desde 22/10/2009 (cumprimento da liminar de imissão na posse deferida em 19/08/2008 – Id. 8185925 e Id. 8185938), deve ser considerado o valor apontado na perícia judicial, tal como determinado na sentença.

Com efeito, dispõe o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição Federal que “
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, ressalvados os casos previstos nesta Constituição
”. (destaquei)

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA– PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DECRETO-LEI N. 3.365/1941 -
DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL
- RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa se não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre os documentos juntados na impugnação aos embargos do devedor pode causar à defesa da parte.
Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada.
Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.” (N.U 0019277-62.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020) (destaquei)

De outro lado, assiste razão a apelante com relação ao juros moratórios que é devido no percentual de 6% (seis por cento) a ano, todavia, contados a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele que o pagamento deveria ser feito, em consonância com a determinação constante no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13 de janeiro de 2000.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PERÍODO. TAXA. REGIME ATUAL. DECRETO-LEI 3.365/41, ART. 15-B. ART. 100, § 12 DA CF (REDAÇÃO DA EC 62/09). SÚMULA VINCULANTE 17/STF. SÚMULA 408/STJ.
1.
Conforme

prescreve o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido pela Medida

Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em

desapropriações é o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o

pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". É o que

está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação

compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante

(Enunciado 17).

2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, a 1ª Seção do STJ considerou que os juros compensatórios, em desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP). Considerada a especial eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art.543-C, § 7º), impõe-se sua aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais, sumulada pelo STJ (Súmula 408). 3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. 4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (REsp 1118103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 08/03/2010) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para fixar os juros de mora em 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, em consonância com a determinação constante no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13 de janeiro de 2000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020